Tribunal: TJDFT
Processo: 0701928-36.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701928-36.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TALITA NUNES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o agravado para manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias sobre o pedido de desistência do recurso formulado pela agravante, ID 53945738. Prazo 5 (cinco) dias. I. Brasília, 30 de novembro de 2023. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito